Tribunal: TJMT
Processo: 0037433-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037433-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 352.430.231-91 (APELANTE), VICTOR BUOGO GATTAS - CPF: 027.080.401-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA

C/C PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO POR ANTIGUIDADE– NÃO PROMOÇÃO CABO DA POLICIAL MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO V.o 2468/2010 – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tratar-se de direito a promoção para Cabo da Policia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010.

2.Cabe a Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto n.o 2468/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que julgou improcedentes os pedidos de promoção para o posto de 1o Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção a 1o Sargento com efeitos retroativos desde o ano de de 2013
por ser policial antigo e passar por diversas legislações de mudanças dentro da corporação e com isso não ter de fato sido reconhecido, bem como não foi dado prioridade ao que ao longo de anos labutam nas mais diversas jornadas de trabalhos que ora foram aplicados aos seus integrantes desta Gloriosa Policia Militar
.

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a promoção para a graduação de 1o Sargento desde o ano de 2013, bem como o ressarcimento da diferença salarial e demais proventos percebidos desde a data da promoção até os dias atuais (id. 5667182, 5667183 e 5667184).

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 5667188), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 7097191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelante JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS ajuizou
ação declaratória com pedido de tutela antecipada c/c promoção em ressarcimento de preterição por antiguidade c/c pedido de liminar contra o ESTADO DE MATO GROSSO e O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
, sob o argumento vem sendo preterido de promoções para ascensão na carreira desde o ano de 2006.

O autor narra, em síntese que entrou para a fileiras da PM/MT em 1987, e quando do ingresso desta ação contava com 27 (vinte e sete) anos de corporação e na ativa.

Em que pese contar com tal tempo na corporação, o requerente ainda se encontra na graduação de cabo, sendo que, em seu entender, já poderia ser 1o Sargento desde 2013.

Dessa forma, requereu o reconhecimento pela instituição Policia Militar do Estado de Mato Grosso, o direito de ser promovido ao posto de 3o Sargento, retroativo ao ano de 2006, ao posto de 2o Sargento sendo reconhecida a preterição desde o ano de 2010 e ao posto de 1o Sargento sendo reconhecida sua preterição desde 2013. Requereu o pagamento retroativo das promoções havidas, cujos valores deverão ser monetariamente atualizados até o transito em julgado do presente feito
.

Indeferida a medida liminar, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos de promoção para o posto de 1o Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

À luz do princípio de legalidade, a sentença atacada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de

acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo seguinte.

Alinhando-se este Magistrado ao entendimento proferido e sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, destaco que, o Autor está sob a égide de um regime jurídico especial, o militar - artigo 42, § 10, c/c o artigo 142, § 30, VIII, ambos da CRFB/88 e artigos80/82 e 141/144 da Constituição Estadual. Este último, o art. 144, expressamente determina que “aplica-se aos servidores a que

se refere esta Subseção o disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal"

A discussão da presente se dá em torno de ato administrativo perpetrado pela Policia Militar do Estado de Mato Grosso, qual seja o processo de promoção interna.

O processo de promoção no âmbito da Policia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos da legalidade. Neste sentido, os atos administrativos que compõem o referido procedimento, se dão atualmente de acordo com os termos do Decreto Estadual 2468/2010 (que aprova o regulamento de Promoção de Praças da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso).

Nos termos da Lei Complementar 231/2005

Art. 97 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao pasto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica.

De acordo com o Decreto n° 2.468/2010:

Art. 2o A promoção é um ato administrativo que tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas das graduações superiores, com base nos efetivos fixado em lei, para os diferentes quadros de praças.

(...)

Art. 6o As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

II -merecimento;

III - por ato de bravura; e

IV - "post mortem

Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá ocorrer promoção em “ressarcimento de preterição”

Art. 7o A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada quadro.

No presente caso, consoante tratar-se de direito à promoção para 1 o Sargento da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2468/2010, que prevê:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional(TAP). (...)”

Dessa forma, como visto, embora haja previsão na legislação da promoção por antiguidade, é certo que há diversos requisitos além de tempo de serviço a serem cumpridos, inclusive a existência de vaga.

O requerido alega que à época não havia vagas e que a Administração Pública deve se conduzir pelo princípio da legalidade, o qual requer vinculação dos atos administrativos à autorização em lei.

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos referidos requisitos exigidos pelo Decreto no 2468/2010.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO No 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto no 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral. Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito, o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança.” (MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

Como bem ressaltou o juiz singular, não havia vagas à época, e tampouco o autor comprovou a preterição alegada e o cumprimento dos requisitos exigidos em lei, nos termos do art. 373, I, CPC, tenho que a improcedência do recurso é medida que se impõe.

Logo, não há violação ao direito apelante, mas tão somente a atuação administrativa pautada na obediência aos critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020